Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004170-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 89.422.042/0007-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BOTTON - CPF: 386.027.419-87 (ADVOGADO), MARILEA BOTTON ROSA - CPF: 529.616.309-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CONTRATO QUE POSSUI CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E
IRRETRATABILIDADE – ESSENCIALIDADE – ESCOADO O PERÍODO DE BLINDAGEM –
CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005 – PRETENSÃO RESISTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

“(...) Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004170-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADO: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., AGROMIL TRANSPORTES LTDA (TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de improcedência dos pedidos da impugnação de crédito e condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Os agravantes relatam que a relação jurídica existente entre as partes, é originada do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano (Lote 088, Quadra 05, Industrial IV, com área de 6.504,72m2, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, matriculado sob no 34.896, perante o C.R.I. de Lucas do Rio Verde), no montante total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Aduzem que diante da existência do crédito, a empresa agravada foi arrolada na lista de credores inicial apresentada pelos recuperandos, com o valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas ao proceder com a verificação dos créditos, o Administrador Judicial acabou por excluir o crédito da credora TRIEL em sua integralidade da lista de credores por ele apresentada; contra tal decisão, os agravantes apresentaram impugnação de crédito e postularam pela reinclusão do referido contrato aos efeitos da recuperação judicial.

Comentam que a Magistrada entendeu que, apesar de ser reconhecidamente bem essencial para os recuperandos, há no contrato cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e, por isso, afastou a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial e condenou os agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, §8o, I e IV do Código de Processo Civil.

Afirmam que o contrato essencial para as atividades exercidas pelos recuperandos, pois trata-se de imóvel onde está localizada a sede da empresa Agromil Transportes, seu escritório funcional de onde é coordenada toda a logística da transportadora, bem como, operada a manutenção dos seus caminhões através de uma oficina própria; argumentam que o referido imóvel já foi alvo de análise de essencialidade pelo Juízo Recuperacional, de modo que, naquele momento, foi declarada a sua essencialidade e a referida decisão transitou em julgado

Sustentam que diante da essencialidade do imóvel para as atividades exercida pela empresa Agromil Transportes, deve ocorrer a flexibilização do art. 49, §3o da Lei no 11.101/05, de modo a determinar a submissão do crédito ao concurso de credores sob pena de inviabilizar o soerguimento do grupo; alternativamente, comentam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios afronta o disposto no artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/2005.

Requerem o provimento do recurso, para que seja determinada a reinclusão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano firmado entre as partes, sob o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), para fazer constar na classe quirografário; alternativamente, que seja extinta a condenação em honorários sucumbenciais aos agravantes.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso
.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os agravantes relatam que a agravada
foi arrolada na lista de credores inicial no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas ao proceder com a verificação dos créditos, o Administrador Judicial acabou por excluir o crédito da credora TRIEL em sua integralidade da lista de credores; contra tal decisão, os agravantes apresentaram impugnação de crédito e postularam pela reinclusão do referido contrato aos efeitos da recuperação judicial.

Comentam que a Magistrada entendeu que, apesar de ser reconhecidamente bem essencial para os recuperandos, há no contrato cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e, por isso, afastou a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial e condenou os agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, §8o, I e IV do Código de Processo Civil.

Pretendem a reforma de decisão agravada ao argumento que o contrato é essencial para as atividades exercidas pelos recuperandos, pois se trata de imóvel onde está localizada a sede da empresa Agromil Transportes, seu escritório funcional de onde é coordenada toda a logística da transportadora, bem como, operada a manutenção dos seus caminhões através de uma oficina própria; argumentam que o referido imóvel já foi alvo de análise de essencialidade pelo Juízo Recuperacional, de modo que, naquele momento, foi declarada a sua essencialidade e a referida decisão transitou em julgado

Sustentam que diante da essencialidade do imóvel para as atividades exercida pela empresa Agromil Transportes, deve ocorrer a flexibilização do art. 49, §3o da Lei no 11.101/05, de modo a determinar a submissão do crédito ao concurso de credores sob pena de inviabilizar o soerguimento do grupo; alternativamente, comentam que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios afronta o disposto no artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/2005

Pois bem. O
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano referente ao Lote 088, Quadra 05, Industrial IV, com área de 6.504,72m2, localizado no Município de Lucas do Rio Verde, matriculado sob no 34.896,
contém cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, de modo que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ademais, nos autos consta ainda o parecer do Administrador Judicial, manifestando-se pela não inclusão do crédito na recuperação judicial. Desta feita, a essencialidade do bem já reconhecida, não autoriza a inclusão do crédito (contrato) nos autos da recuperação judicial, visto que é pertinente para fim de manter ou não na posse dos recuperandos, com vistas a preservar a continuidade de suas atividades empresariais.

Além disso, a decisão que reconheceu a essencialidade de alguns bens nos autos da recuperação judicial, foi prorrogada até 15/04/2022 e já houve escoamento desse prazo, de modo que não há em inclusão do contrato por essencialidade do bem.

Nesse sentido o STJ já julgou caso análogo:

“Com efeito, o recurso especial merece acolhimento. Isso, porque, consoante entendimento deste Sodalício,
os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005. Essa conclusão, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O feito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1700939 GO 2020/0110069-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Desta feita, pertinente a manutenção da decisão agravada:

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA –
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005). Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado tal regra, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa.
No caso dos autos, considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra.
Lado outro, verifica-se que os contratos de nos. 000471 e 000469 possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que não se submetem ao Plano de Recuperação Judicial, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 49, da Lei no. 11.101/05. Esse, aliás, é o mesmo raciocínio da d. Procuradoria Geral da Justiça
”
(N.U 1000663-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 27/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005

- RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme art.

49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
”

(N.U 1018097-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/02/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

Sobre os honorários de sucumbência, é certo que nas impugnações de crédito há o litígio inicial diante da controvérsia acerca do valor do crédito e se é concursal ou extraconcursal, exigindo a prestação jurisdicional a uma das partes e, consequentemente, ao vencido o pagamento de honorários de sucumbência (artigo 85 do CPC).

Assim, os agravantes apresentaram impugnação de crédito almejando a inclusão, nos autos da recuperação judicial, do crédito decorrente de contrato de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula n.o 34.896. Lado outro, a agravada se insurgiu arguindo preclusão da matéria e, no mérito, pela impossibilidade de inclusão do crédito no rol de credores, pois o contrato ajustado entre as partes possui cláusula de irretratabilidade; portanto, houve pretensão resistida.

Com efeito, após o parecer da administradora judicial pela não inclusão do crédito na recuperação judicial, a Magistrada julgou improcedente a impugnação, de modo que pertinente a imposição do ónus processual.

Aliado a isso, princípio da causalidade define que quem deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito.

Assim, os agravantes ajuizaram o incidente e houve litigiosidade/pretensão resistida à demanda, devidamente contestada pela agravada, de modo que cabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. CABIMENTO
. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. NORMA VIGENTE. DATA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente”
(...) (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 02/05/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – DECISÃO PROFERIDA CONFORME RESULTADO DE LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MENÇÃO EXPRESSA AO RESULTADO DO LAUDO, QUE EXPÕE COMO A RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DEVE SER REALIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AGRAVANTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
2. “Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)”
(N.U 1007493-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022